Tribunal: TJBA
Processo: 8036343-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036343-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA Advogado(s): ALEXANDRE JATOBA GOMES, JOSE ELIAS SEIBERT SANTANA JUNIOR, DIEGO VALADAO LAUAR, GABRIELLA MAIA MORAES SALES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO INSANÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO DIRIGIDA A ADVOGADO QUE RENUNCIOU AO MANDATO. ATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DE PRAZO PRECLUSIVO. PREJUÍZO PRESUMIDO EM CASOS DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão prolatado em sede de Agravo Interno (ID 91381603) que confirmou a anulação do processo por vício insanável de intimação. A Embargante sustenta a existência de omissões no julgado colegiado, argumentando que não teria havido manifestação sobre: (i) a preclusão consumativa, com fundamento no artigo 278 do CPC, considerando que a interposição de Apelação por novo patrono configuraria a "primeira oportunidade" para arguição da nulidade; e (ii) a ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief) e a alegada violação à boa-fé processual, caracterizando suposta "nulidade de algibeira". A decisão embargada havia mantido a anulação processual fundamentada na invalidade da intimação realizada a advogado que já havia renunciado ao mandato (ID 92723002 dos autos nº 8088651-53.2020.805.0001), segundo consta da peça recursal (ID 92072810). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preclusão consumativa prevista no artigo 278 do CPC, considerando a tese de que a interposição de Apelação por novo patrono configuraria a primeira oportunidade para arguir a nulidade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da ausência de prejuízo e da alegada configuração de nulidade de algibeira em face do comportamento processual da parte que teria praticado atos posteriores sem arguir imediatamente o vício de intimação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por inconformismo da parte com o resultado desfavorável. O Acórdão embargado (ID 91381603) enfrentou expressamente a questão da preclusão consumativa, assentando que este instituto pressupõe requisito lógico anterior, qual seja, a ciência inequívoca do ato pela parte, circunstância não verificada no caso concreto. O julgado colegiado consignou de forma expressa que "a regra do art. 278 do Código de Processo Civil, que impõe a alegação da nulidade na primeira oportunidade, pressupõe a ciência válida e inequívoca da parte sobre o ato viciado. No caso em tela, a parte Agravada não foi validamente cientificada dos atos processuais, o que impede a fluência do prazo para arguição da nulidade e, consequentemente, a operatividade da preclusão." A análise detida do Acórdão embargado demonstra que o Colegiado concluiu pela inaplicabilidade da preclusão, fundamentando que a "primeira oportunidade" para arguir a nulidade jamais se inaugurou, dado que a intimação dirigida a advogado que já havia renunciado ao mandato é ato juridicamente inexistente para fins de comunicação processual válida. A alegada omissão constitui, na verdade, flagrante tentativa de fazer prevalecer tese jurídica da Embargante sobre o entendimento adotado pelo Colegiado, circunstância que não se confunde com vício processual de omissão. No tocante à alegada omissão sobre a ausência de prejuízo e a violação à boa-fé processual (nulidade de algibeira), o Acórdão manifestou-se de forma expressa e coerente, rechaçando a tese da Embargante. O julgado estabeleceu objetivamente que o prejuízo, em casos de cerceamento de defesa por ausência de intimação, é manifesto e decorre da própria violação ao contraditório, sendo, portanto, presumido. Conforme consignado no Acórdão embargado (ID 91381603): "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade decorrente de intimação inválida não se sujeita à preclusão quando a parte não teve ciência inequívoca do ato viciado, não se configurando a chamada 'nulidade de algibeira' em tais circunstâncias. A boa-fé processual não pode ser invocada para validar atos que cercearam o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa." O julgado rechaçou explicitamente a tese da "nulidade de algibeira" e do comportamento contraditório, fundamentando que tais institutos não se aplicam quando a parte não teve conhecimento efetivo do vício processual. Por consectário lógico, ao afirmar que a ausência de intimação válida cerceou o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, o Acórdão reconheceu expressamente a existência de prejuízo. A argumentação da Embargante de que a interposição do Apelo afastaria o prejuízo foi implicitamente rechaçada pela fundamentação que reconheceu a gravidade do vício originário como insanável pela prática de atos posteriores sem a ciência plena do ocorrido. Observa-se nítida pretensão de rejulgamento da causa por via transversa e inadequada, buscando a Embargante rediscutir o mérito da Decisão que lhe foi desfavorável e impor sua própria interpretação dos fatos e do direito. Os Aclaratórios não podem servir como supedâneo para uma nova instância de revisão, devendo as questões já debatidas e decididas de modo fundamentado serem preservadas, ainda que em dissonância com os interesses da recorrente. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, que estabelece o chamado "prequestionamento ficto", consideram-se incluídos no Acórdão os elementos que a parte embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, restando a matéria devidamente prequestionada para todos os fins de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão de ID 91381603 mantido integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: A preclusão consumativa prevista no artigo 278 do CPC pressupõe a ciência válida e inequívoca da parte sobre o ato viciado, não se operando quando a intimação for dirigida a advogado que já renunciou ao mandato, configurando ato juridicamente inexistente para fins de comunicação processual. A ausência de intimação válida caracteriza cerceamento ao direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, gerando prejuízo presumido que dispensa comprovação específica. Não se configura "nulidade de algibeira" ou violação à boa-fé processual quando a parte não teve conhecimento efetivo do vício de intimação, sendo inaplicável a teoria do comportamento contraditório em tais circunstâncias. A prática de atos processuais posteriores por novo patrono não sana o vício originário de intimação inválida dirigida a advogado que já havia renunciado ao mandato. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 1.021, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência pacífica sobre nulidade por intimação inválida e inaplicabilidade de preclusão sem ciência inequívoca do ato viciado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036343-06.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como embargada MS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora